Tribunal: TJSP
Processo: 2059763-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Município de Ibaté - IPTU - Exercícios de 2012 a 2015 - Decisão que indeferiu o pedido de reiteração de bloqueio de valores através do sistema BacenJud - Insurgência do Município - Acolhimento - Dever de cooperação entre os sujeitos do processo (artigo 6o do Código de Processo Civil) e princípios da efetividade e duração razoável do processo que recomendam sejam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Município de Ibaté - IPTU - Exercícios de 2012 a 2015 - Decisão que indeferiu o pedido de reiteração de bloqueio de valores através do sistema BacenJud - Insurgência do Município - Acolhimento - Dever de cooperação entre os sujeitos do processo (artigo 6o do Código de Processo Civil) e princípios da efetividade e duração razoável do processo que recomendam sejam realizadas as constrições de bens em nome de executados através dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário - Ordem de penhora prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que indica como primeira opção legislativa a constrição de valores em dinheiro - Providência que não incumbe exclusivamente ao Município, nada justificando o indeferimento procedido em primeiro grau, sobretudo se considerada a possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado, levando-se em consideração que a primeira tentativa de bloqueio ocorreu há 6 anos - Decisão reformada para determinar a nova tentativa de bloqueio de valores em nome do agravado através do sistema BacenJud - RECURSO PROVIDO.